Tribunal: TJPA
Processo: 0806315-73.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806315-73.2021.8.14.0401

APELANTE: FILIPE CAMARAO FIUZA DE MELLO NEIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 500,00 por danos morais, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação do réu pela prática de lesão corporal; (ii) verificar a legalidade da valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria; (iii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00, mesmo diante da alegada hipossuficiência econômica do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial atestando mordida humana no braço direito, constitui prova idônea para sustentar a condenação.

4. A valoração negativa dos motivos do crime é idônea quando a agressão decorre de desavença banal, como tentativa da vítima de se retirar do local, o que revela desproporcionalidade da reação do agente.

5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica de aumento na dosimetria da pena; a fixação da pena-base em cinco meses, com base em um vetor negativo (motivos), mostra-se proporcional.

6. É legítima a fixação de valor mínimo para reparação por danos morais in re ipsa, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo certo que a alegação de hipossuficiência econômica não foi comprovada nos autos, e o simples patrocínio da causa pela Defensoria Pública não comprova, por si só, a incapacidade financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção, notadamente prova pericial idônea, assume especial relevância para a formação da convicção judicial. 2. A valoração negativa dos motivos do crime é legítima na primeira fase da dosimetria quando a conduta é desencadeada por razões banais ou desproporcionais, evidenciando maior censurabilidade da ação. 3. Não assiste ao réu direito subjetivo à adoção de critério aritmético fixo para quantificação do aumento da pena em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais. 4. A alegação de hipossuficiência financeira do condenado, por si só, não afasta a obrigação de reparar o dano, exigindo-se prova concreta da incapacidade econômica, não sendo suficiente a simples assistência da Defensoria Pública para esse fim.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/05/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.262.398/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 02/05/2023; STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018; STJ, REsp 2.058.970/MG (Tema 1214), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28/08/2024; STJ, HC 827.542/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; TJMT, ApCrim 0006993-32.2017.811.0018, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 11/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Felipe Camarão Fiuza de Melo apela de sentença do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de 5 meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização de R$500,00, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP (ID 16735528 - Pág. 1/5).

O apelante pugna pela absolvição sob o argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, pugna pela reforma do cálculo dosimétrico, apontando que a pena-base foi exasperada mediante fundamentação inidônea e em patamar desproporcional. Por fim, requer o afastamento da verba indenizatória ou a sua redução a valor simbólico compatível com a sua condição de hipossuficiência financeira (ID 16735560).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16735565), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 20190233).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado por agredir sua ex-namorada Yasmin Lima de Freitas. De acordo com a narrativa acusatória, os desentendimentos tiveram início quando a vítima recusou-se a acompanhá-lo à residência de um amigo, cedendo apenas após insistência do acusado. Já no momento da saída, nova discussão se instaurou em razão da recusa do réu em deixar o local, ocasião em que, tomado de ânimo exaltado, desferiu uma mordida no braço da vítima e, em seguida, proferiu ameaças explícitas de morte dirigidas a seus familiares e a seu animal de estimação. (ID 16735301)

In casu
, inexiste espaço para acolhimento do pleito absolutório, porquanto a
materialidade
restou comprovada por Laudo de Perícia de Lesão Corporal n. 2021.01.002149-TRA, que atestou ofensa à integridade física da vítima, consistente em “equimose violácea, com formato de mordedura humana, medindo 5,0cm na sua maior extensão, localizada em terço proximal da face lateral do braço direito” (ID 16735287, pág. 17).

De outro lado, a
autoria
delitiva foi comprovada sobretudo pelo depoimento judicial da vítima e da testemunha Marilane de Oliveira Lima, mãe da ofendida, oportunidade em que foi declarado o seguinte:

Depoimento da ofendida, YASMIN LIMA FREITAS, devidamente qualificada, AO MINISTERIO PÚBLICO RESPONDEU: Que houve uma discussão onde o acusado ficou exaltado e mordeu a vítima. Que o acusado e a vítima namoravam desde o final do ano de 2017, a vítima morava na casa dos pais e o acusado na casa dele, porém, ficavam muito tempo juntos. Que ninguém presenciou o fato da mordida. Que os pais da vítima fizeram o acompanhamento dela. Que as ameaças do acusado para a vítima foram de outra briga. Que em data anterior, quando a vítima disse que queria terminar, o acusado disse que se mataria. Que após esse fato, o acusado e a vítima terminaram o relacionamento definitivamente. Que após esse termino o acusado ficou perturbando a vítima, por emails. Que atualmente o acusado não mais procura a vítima. Que a vítima, quando estava investida pela medida protetiva, não foi perturbada.

A DEFESA RESPONDEU: Que somente o acusado agredia a vítima, a vítima não fez nada. Que se deu isso porque a vítima iria embora.

AO JUÍZO RESPONDEU: Que foi na casa de um amigo, ninguém viu. Que a vítima não mostrou nada pra ninguém, apenas saiu, que o acusado estava na casa do acusado nesta noite. Que a vítima foi para a casa dela. Que depois disso a vítima foi para a delegacia com os pais. Que foi feita a ocorrência nesse horário. Que existe laudo de corpo de delito.

Depoimento da testemunha de acusação, MARILANE DE OLIVEIRA LIMA, devidamente qualificada e devidamente compromissada, AO MINISTERIO PÚBLICO RESPONDEU: Que o acusado agrediu a vítima. Que a vítima estava com muita dor, o braço da vítima ficou roxo por 1 mês. Que após isso, o acusado passava emails para a vítima, falando que a vítima era culpada, dizendo que iria se matar e iria matar os pais da vítima e a família da vítima. Que a testemunha disse para o acusado que a mascara dele iria cair.

A DEFESA RESPONDEU: Que a testemunha soube que o casal estava numa festa com os amigos e o acusado deu uma mordida na vítima. (ID 16735503 - Pág. 2)

Desse modo, “deve ser mantida a sentença que condenou o apelante pelo crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando os relatos firmes e contundentes da vítima foram corroborados pelo laudo pericial que atestou as lesões sofridas por ela” (TJDFT,
ApCrim n. 0000572-04.2016.8.07.0008
, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 12/04/2018).

Nesse contexto, dou especial relevância ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/05/2020). No mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/10/2022).

Destarte, inexiste margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de provas substanciais da materialidade e da autoria delitiva, comprovadas pela prova técnica e testemunhal produzida nos autos, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

De outro lado, o apelante pugna pela reforma do cálculo dosimétrico, alegando que a basilar foi estabelecida acima do mínimo legal sem fundamentação idônea e em patamar desproporcional. Confira-se, a esse respeito, a motivação desenvolvida pelo magistrado sentenciante:

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do Condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Os antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de circunstância neutra.

Pelos elementos carreados aos autos, não se depreende informações relativas a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por ciúmes do condenado, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafada.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras, fixo a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção.

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, pelo que fixo a pena intermediária em 05 (cinco) meses de detenção.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno definitiva a pena aplicada de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. (ID 16735520, pág. 3/4).

A insurgência da defesa diz respeito à valoração negativa dos motivos do crime, ao argumento de que a sentença teria se limitado a afirmar, sem amparo nos autos, que a conduta derivara de ciúmes.

Em linha de princípio, saliento que o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no Tema 1214, assentou que “não implicam '
reformatio in pejus'
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença” (
REsp n. 2.058.970/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28/8/2024).

À luz dessa diretriz, mesmo que afastada a referência a “ciúmes”, a versão acolhida pela própria defesa, segundo a qual a agressão se deu porque a vítima desejava deixar a residência em que se encontrava com o acusado, não autoriza reconhecer a motivação como neutra ou favorável. Ao contrário, evidencia que a conduta teve por causa desentendimento banal, de reduzida importância, o que revela desproporcionalidade da reação e gravidade acrescida na censura da ação.

Nesse particular, prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.262.398/GO
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 2.5.2023).

Reforçada, assim, a fundamentação, mantém-se a valoração negativa dos motivos do crime, rejeitando-se a pretensão defensiva.

Em complemento, quanto à alegação de que deve incidir a
fração de aumento de 1/8 para a vetorial negativada
na primeira fase do cálculo dosimétrico, importante consignar que “o réu não tem direito subjetivo à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outro valor. Essas frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não são obrigatórios” (STJ,
HC n. 827.542/MS
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024 ), motivo pelo qual afasto o pedido de reforma da dosimetria penal também sob esse ângulo.

Por fim, descabe o pleito de improcedência do pedido de condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ,
REsp n. 1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 16735301, pág. 3), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
. Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,
ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 11/08/2021).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025